Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO COBRANÇAS. CONFUSÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança mensal de eventual débito, bem como a retirada da anotação restritiva no CNPJ da empresa autora e no CPF de seus sócios e avalistas, proibindo-se novas inscrições até o julgamento final do feito. 1.1. Decisão agravada fundamenta-se na necessidade de uma análise mais aprofundada dos termos contratuais e realização de prova técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança nessa fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos se referem a ação revisional na qual se pede para readequar os encargos remuneratórios das contas garantidas para a taxa média de mercado, considerando o saldo das contas quitadas e determinando-se a repetição do indébito, no importe de R$ 135.388,99, com os acréscimos legais de correção e juros de mora. 3.1. Conforme consta, a autora alega ter havido confusão contratual entre as suas contas causadas pela instituição financeira, após o encerramento unilateral pelo requerido das contas garantias, passando a ser cobrada pelos juros de cheque especial sobre os valores em aberto e juros de mora, quando, na verdade, possuía saldo credor junto ao banco.
4. Conclui-se pela falta de elementos suficientes a assegurar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante (suspensão da cobrança e das anotações restritivas), notadamente diante da necessidade de incursão probatória. 4.1. Portanto, embora sejam relevantes os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Não havendo elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, recomenda-se aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754242-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 22/04/2025; 0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.